Tribunal: TJSP
Processo: 2297333-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação de imóveis – Confissão de dívida – Execução de título extrajudicial – 1. Valor atribuído à causa que não é objeto da decisão agravada – Ausente, outrossim, até este momento processual determinação de qualquer penhora de bens em nome da executada/agravante, ou mesmo discussão sobre constrição de bens de natureza alimentar – Pontos estes que extrapolam os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação de imóveis – Confissão de dívida – Execução de título extrajudicial – 1. Valor atribuído à causa que não é objeto da decisão agravada – Ausente, outrossim, até este momento processual determinação de qualquer penhora de bens em nome da executada/agravante, ou mesmo discussão sobre constrição de bens de natureza alimentar – Pontos estes que extrapolam os limites deste agravo de instrumento e não comportam conhecimento - 2. Insurgência contra respeitável decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante – Objeção de pré-executividade tem cabimento restrito às matérias de ordem pública e nulidades absolutas, o que não é a hipótese "in casu" – Execução fundada em confissão de dívida – Ausência de discussão acerca da autenticidade do título, que reflete dívida certa, líquida e exigível – Decisão mantida – Recurso de agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.